Tribunal: TJDFT
Processo: 0736234-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736234-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em decretar o bloqueio de veículo perante o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), suspender a exigibilidade de multas por infração de trânsito e débitos tributários tais como imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e taxas de licenciamento, além de suspender a cobrança de débitos já lançados e abstenção de inscrição do nome do agravante no cadastro informativo de créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais (Cadin) estadual ou órgão semelhante. Banco J. Safra S.A. relata ter ajuizado a ação com o objetivo de afastar a incidência os tributos (consta protestos destinado à Instituição Financeira), multas e encargos relacionados ao veículo Fiat Grand Siena Attractive (Creative1), 4P completo AG, fabricação/modelo 2019/2020, placas PBX 6387, Renavam 01213687680, chassi no 9BD19713HL3383671 objeto da presente ação, dado que este foi adquirido através da utilização de documentação falsa. Informa ter solicitado a instauração de inquérito policial para a apuração de estelionato perante a Oitava Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Narra que o requerimento administrativo de cancelamento de registro de propriedade e dispensa de pagamento de multas e débitos de imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) foi indeferido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Explica ter contratado empresa especialista para conferência de informações e documentos apresentados, oportunidade em que teria sido constatado que a documentação apresentada possuía indícios de falsificação. Afirma que a decisão agravada lhe imputa danos reais ante a existência de débitos tributários e não tributários sujeitos a inscrição em dívida ativa, SERASA e CADIN, bem como, protestos, que não deveriam ser colocados à sua sujeição passiva, tampouco, da Sra. Elenice, em vista da ausência de perfectibilização do plexo de direitos da propriedade considerando o desconhecimento da localização do bem e da identidade de seu real possuidor. Alega ter comprovado e caracterizado a fraude na aquisição do veículo e que a imputação ao recolhimento dos débitos oriundos da posse veicular se caracteriza como verdadeira sanção por ato ilícito. Menciona que a nulidade do contrato enseja a reversão judicial do registro administrativo incorretamente efetuado e reconstituição da situação contratual anterior. Tece considerações sobre os arts. 104 e 166 do Código Civil e transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que: 1) seja decretado o bloqueio do veículo objeto da fraude; 2) seja determinada a suspensão da exigibilidade do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), das taxas de licenciamento e das multas por infração de trânsito; 3) seja determinada a baixa dos protestos já realizados; 4) seja determinada a abstenção de inscrição de seu nome do nome no cadastro informativo de créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais (Cadin) estadual ou órgão semelhante. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 40713884 e 40713885). Brevemente relatado, decido. O relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O Banco J. Safra S.A. ajuizou a ação com o objetivo de comprovar fraude perpetrada no negócio jurídico pactuado entre ele e Elenice Passos Trindade e, assim, afastar a validade do vínculo contratual que justifica a responsabilidade da instituição financeira. Formulou requerimento liminar de bloqueio do veículo e suspensão das multas aplicadas. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Neste momento processual, conquanto a requerente sustente que o contrato de financiamento do referido veículo seja fruto de fraude, verifica-se que a questão demanda ampla dilação probatória, não restando comprovado, de plano, o alegado ato fraudulento. Como cediço, o credor fiduciário é proprietário do bem dado com a finalidade de garantia, mesmo que a propriedade seja resolúvel e o devedor detenha a posse direta da coisa. Dessa forma, tratando-se de alienação fiduciária, o bem permanece na propriedade da instituição financeira até o cumprimento integral da obrigação, pelo que, a parte autora tem a propriedade do veículo em alusão. Ademais, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é solidária entre o devedor fiduciário e do proprietário pelo pagamento do IPVA, consoante estabelece o Decreto n.o 34.024/2012 (Consolida e regulamenta a legislação que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA). E, em relação às penalidades incidentes sobre o automóvel, também é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo até a da efetiva comunicação de transferência, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Registre-se, por oportuno, que o col. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar questão submetida à temática dos recursos repetitivos, na forma do artigo 543-C do CPC/73, firmou-se no sentido que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp. no 1.197.929/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/09/2011). Não se evidencia, ainda, o risco de dano à autora, eis que não restou demonstrado, neste momento processual, indícios de que a instituição esteja na iminência de ser inscrita no CADIN Estadual. Destarte, não sendo possível comprovar a irregularidade do contrato celebrado entre a financeira e o proponente, neste momento processual, restam afastados os requisitos legais para o acolhimento da pretensão consistente no bloqueio do veículo, bem como a anulação de multas e impostos advindos do mesmo bem. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Banco J. Safra S.A. interpôs o presente recurso com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não demonstrou, entretanto, a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, principalmente a probabilidade do provimento recursal. A narrativa no sentido de que teria havido fraude na contratação da cédula de crédito bancária não ficou devidamente comprovada nos autos, principalmente em razão de o documento apresentado ter sido elaborado de forma unilateral pelo agravante. A questão afeta à ocorrência de fraude na contratação demanda ampla dilação probatória. A necessidade de abordagem da matéria coma profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória, não se coaduna com a estreia via do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça em situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUERIMENTO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se os elementos probatórios dos autos se revelam insuficientes para comprovar a alegada fraude na celebração do contrato de financiamento com garantia fiduciária, não se reputa presente o requisito probabilidade do direito, a revelar o acerto do Juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência requerida, consubstanciada no bloqueio do veículo junto à autarquia de trânsito e à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, na suspensão da exigibilidade dos débitos e na não inscrição dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Diante da necessidade de dilação probatória acerca da controvérsia em análise, deve a questão ser analisada detidamente pelo Juízo de origem, sob o crivo do contraditório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1167727, 07009997620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24.4.2019, publicado no DJE: 8.5.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar que a alegada fraude decorreu da falta de diligência do Banco J. Safra S.A., u de seu intermediário, e não se mostra possível, nesse momento processual, transferir o risco do negócio ao Distrito Federal ou ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Dentran-DF). Ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do requisito do perigo da demora, porquanto os requisitos são cumulativos. Revela-se de boa cautela manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator